Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para se corrigir vício relativo à omissão e erro material constantes do acórdão embargado.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.
4. Embargos de declaração dos agravantes providos. Embargos de declaração do agravado parcialmente providos.